Tribunal: STF
Processo: ARE 1564201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em embargos de declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados.  



    2. A parte embargante alega que “a r. decisão é manifestamente omissa em relação à tais vícios anteriormente apontados e não apreciados, que evidenciam a existência de graves violações a dispositivos da norma constitucional”.  



    3. É o relatório. Decido.



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não conhecimento dos segundos embargos de declaração na hipótese de mera reiteração dos argumentos já rechaçados. Confira-se:  



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INTERPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. Alegação de existência de omissão que, na verdade, simplesmente reitera os argumentos esgrimidos nos primeiros declaratórios, pretendendo infirmar o acórdão proferido no julgamento do recurso extraordinário. Precedente. Embargos não conhecidos.



    (RE 269.414-ED-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão)



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos.   



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente